Tribunal: TJSP
Processo: 0008635-72.2009.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
*Embargos de declaração apresentados contra Acórdão que julgou embargos de declaração – Ausência de vício para sanar – Recurso interposto com intuito meramente protelatório – Litigância de má-fé caracterizada – Embargos rejeitados, com aplicação de sanção.*